Tribunal: TJSP
Processo: 2131308-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e receptação. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Fundados indícios de autoria, inclusive confissão, que não se fragilizam pela inobservância da fórmula prevista no art. 226, do CPP, para o reconhecimento do acusado. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e receptação. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Fundados indícios de autoria, inclusive confissão, que não se fragilizam pela inobservância da fórmula prevista no art. 226, do CPP, para o reconhecimento do acusado. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131308-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é paciente VAGNER DE
SOUSA LEITE e Impetrante DULCÍNEIA NASCIMENTO ZANON TERÊNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46541
HABEAS CORPUS No 2131308-33.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: CARAPICUÍBA 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: VAGNER DE SOUSA LEITE
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
receptação. Revogação da prisão preventiva por ausência dos
requisitos legais. Inadmissibilidade. Fundados indícios de autoria,
inclusive confissão, que não se fragilizam pela inobservância da
fórmula prevista no art. 226, do CPP, para o reconhecimento do
acusado. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram
insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem
ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Aplicação das
medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não
cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem
denegada.
A Dra. Dulcineia Nascimento Zanon Terencio, Advogada, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
VAGNER DE SOUSA LEITE, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls.
94/95).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de fundamentação
idônea, sem demonstrar de modo concreto a presença dos requisitos legais
autorizadores da prisão preventiva, não tendo analisado a nova
documentação apresentada. Argumenta que o acusado é primário e
ostenta
predicados
pessoais
favoráveis,
sendo
desproporcional
a
manutenção da custódia. Assevera, ainda, que a autoridade a quo não
justificou a inviabilidade de aplicação das medidas alternativas ao cárcere.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda
que com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere,
devendo o paciente permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da
ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 08/95.
Indeferida a liminar (fl. 97), a douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 101/106).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no art. 180, caput, e no art. 157, § 2o, inciso II, na forma do art.
69, todos do Código Penal (fls. 78/79), porque em data incerta, mas
compreendida entre 21/03/2019 e 03/06/2020, após adquirir e receber,
conduzia o veículo Fiat/Fiorino, placas DUO-2915, que sabia ser produto
de crime. Bem como porque, no dia 03/06/2020, por volta das 9:20h, na
Av. Integração, no 262, JD. São Daniel, na Comarca de Carapicuíba,
agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios, na companhia
de um indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito de ambos,
mediante grave ameaça, 839 pacotes de cigarro, além de 159 itens de
parceria (bebidas, isqueiros e bobinas diversos), pertencentes à empresa
Souza Cruz.
Restou apurado que o paciente e outro meliante uniram-se para
praticar roubo de carga, adquirindo e recebendo, para tanto, o veículo
Fiat/Fiorino mencionado, que havia sido roubado nesta Capital (cf. RDO
752/19-83DP).
Os assaltantes aguardaram o momento de entrega da carga,
iniciando-se a ação criminosa pelo indivíduo desconhecido, que abordou
os funcionários da transportadora, fazendo menção de estar armado. Ato
contínuo, Vagner, ora paciente, chegou com o referido veículo e iniciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
transbordo da carga, obrigando as vítimas a entrarem no baú da perua da
transportadora, trancando-as lá dentro. Na sequência, os roubadores
empreenderam fuga.
Policiais militares foram acionados e, em diligências, avistaram a
Fiat/Fiorino sendo conduzida por Vagner, que tentou fugir ao avistar os
milicianos, mas acabou detido.
No veículo que o paciente conduzia foi localizada a res furtiva, tendo
o paciente confessado a prática delitiva (fls. 16), sendo, ainda, reconhecido
pelos funcionários da transportadora (fls. 13/14)
Neste cenário, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao
disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, desde logo
ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso em
comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se
tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Assentado tal ponto, observo desde logo que, ao contrário do que
quer fazer crer a Defesa, o fato de o reconhecimento do acusado não ter
observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, por si só, não
fragiliza os indícios de autoria que pesam contra o paciente, que, aliás,
confessou a prática do delito. Com efeito, a colocação ao lado de outros
indivíduos não é uma exigência, mas uma recomendação, como se tem do
próprio disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, sendo que a
inobservância de tal formalidade não causa nulidade processual. Nesse
sentido a jurisprudência: “A recognição com os requisitos do art.
226 do CPP só se faz quando 'houver necessidade', conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dispõe o artigo citado. A certeza da vítima na identificação
do acusado como um dos assaltantes dispensa aquela
solenidade” (TACRIM - SP - AP - Rel. Hélio de Freitas - RJD 02/133).
Afora isso, consiste princípio basilar do processo penal brasileiro que
nenhuma nulidade será declarada sem que haja demonstração efetiva de
prejuízo para qualquer das partes ou para a apuração da verdade real
(pas de nullité sans grief), conforme as diretrizes expostas nos artigos 563
e 566, ambos do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.
No mais, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em
tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos para a
prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente fundamentada a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
(fls. 59/62), para a garantia da ordem pública, ressaltando que
“Trata-
se, em tese, de delito doloso praticado com grave ameaça à pessoa,
cuja pena máxima supera os quatro anos, sendo a prisão preventiva
necessária para a garantia da ordem pública, entendida essa como
módulo de proteção à possibilidade de reiteração criminosa, em
face da periculosidade demonstrada pelo indiciado. Ainda que
primário, teve ele a 'malícia' de supostamente praticar roubo de
carga, que, como já salientado, demanda algum planejamento,
abordando duas vítimas e as prendendo no interior do baú de um
veículo, com simulação de arma de fogo, o que revela personalidade
voltada ao crime. Decerto, acaso solto neste momento, representa
efetivo perigo à sociedade.” (fls. 61).
Também se mostra devidamente motivada a decisão que indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 94/95), na medida em que,
valendo-se da técnica de fundamentação per relationem - a qual, como se
sabe, é amplamente admitida pela jurisprudência -, fez expressa menção à
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INVIÁVEL RECURSO
ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Não há falar em
nulidade do aresto monocrático por ausência de fundamentação, pois
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de
que a fundamentação per relationem, por referência ou remissão, na
qual são utilizadas pelo julgado, como razões de decidir,
motivações contidas em decisão judicial anterior ou, ainda, em
parecer proferido pelo Ministério Público, tem sido admitida no
âmbito deste Tribunal Superior. 2. Na presente instância recursal
não cabe invocar violação da norma constitucional, razão pela qual
o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada
ofensa aos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Ocorre que a análise de matéria constitucional não é de
competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por
expressa determinação da Carta Magna. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp no 1.374.326/RJ - Rel. Min. Og
Fernandes, DJE 16/05/2019). “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
SUBSIDIARIEDADE
DA
MEDIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não prospera da alegação de ausência de fundamentação na
decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico pois, ainda
que de forma sucinta, o Juízo de primeiro grau demonstrou a
existência dos requisitos necessários para a decretação da medida,
além da adoção dos fundamentos expostos no requerimento do
Ministério Público Estadual. É pacífico o entendimento desta Corte
Superior no sentido de ser perfeitamente válido a utilização da
fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo
que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes. [...]” (STJ,
RHC no 47.259/RS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 20/08/2018).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau nas oportunidades em que deve decidir sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
decretação e/ou manutenção da prisão preventiva: se, por um lado, não
pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei
processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente
na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a
causa.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a especial
gravidade dos fatos acima descritos note-se que não estamos falando de
gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada
nos autos , é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário,
necessária a manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz,
no presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a presença
de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da
conduta, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.“
(STJ - RHC 111196/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j.
11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a
materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios
razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a
periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa merecer
os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade
pública justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com
tendência para o cometimento de crimes violentos, de modo a evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
prática de novas infrações penais e garantir a ordem pública. Inegável,
portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito.
Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a pena
reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de Processo
Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...). Entende-se pela
expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...)” (pág.
618, 8a edição). Fernando Capez, na esteira do mesmo entendimento,
adverte que, no tocante à garantia da ordem pública, “a prisão cautelar
é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto,
continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo
- Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu
Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
9
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o
insuperável José Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim
pontificou: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa
dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que as condições pessoais favoráveis do
paciente, como por exemplo, o fato de ser primário e ocupação lícita (fls.
88/93), não são características exigidas pela lei para a concessão de
liberdade provisória.
Além disso, apenas para que não fique sem registro, ressalto que o
processo de origem ainda se encontra em fase embrionária, com
recebimento da denúncia em 09 de junho p.p. (fls. 94/95), de modo que
não é possível estimar os limites mínimos e máximos da futura
reprimenda a ser eventualmente imposta, para saber se o paciente terá
direito a benefícios e regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto,
é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a
verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas
corpus”.
Por ora, cabe enfatizar uma vez mais, há indícios fundados do
envolvimento do paciente no crime que lhe está sendo imputado, que
justificaram a custódia provisória e a instauração da ação penal.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
10
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a
gravidade concreta do delito
, a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza o alegado
constrangimento ilegal do paciente.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória,
desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada,
como no presente caso.
Apenas para que não fique sem registro, tendo em vista o quanto já
exposto, e não obstante o apelo humanitário da Recomendação 62/2020
do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas
(art. 5o da Recomendação), uma vez que não restou minimamente
comprovado que o paciente, pessoa de meia idade, com 37 anos (fl. 16),
faça parte do grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, assim como
não há prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento
médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Igualmente, ausente demonstração de que na unidade prisional em que o
paciente se encontra custodiado o risco de contaminação seja maior em
relação à sua permanência em prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
11
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ;
2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante
a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social
ou,
ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131308-33.2020.8.26.0000 -Voto no
12
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte percepção
consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é
moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de
impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias um remédio que mate a sociedade e seus valores,
criando severíssimo risco para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)